Tribunal: STF
Processo: RE 114488
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SEU AFASTAMENTO DO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PARA
O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. CONTAGEM DO TEMPO DE MANDATO 'PARA
TODOS OS EFEITOS LEGAIS, EXCETO PARA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO',
(PARAGRAFO-4 DO ART. 104 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, EMENDA N. 6/76).
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 FICOU EXPRESSO 'PARA EFEITO DE BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO, NO CASO DE AFASTAMENTO, OS VALORES SERÃO
DETERMINADOS COMO SE NO EXERCÍCIO ESTIVESSE' (ART. 38, INC. V).
SUBSISTENCIA DA VINCULAÇÃO AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, COM TODAS
OBRIGAÇÕES A CARGO DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER DA
PROCURADORIA DA REPUBLICA.